Tribunal: STF
Processo: ARE 1391932
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 16-18, Doc. 10):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESOCUPAÇÃO DO LOCAL. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADA. 



    1. Submete-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório a sentença que reconhecer a carência da ação ou julgar improcedente, no todo ou em parte, o pedido deduzido em sede de ação civil pública, por força da aplicação analógica da regra contida no artigo 19 da Lei n. 4.717/65.



    2. O réu Nelson Ducatti Junior foi autuado, em 12.01.2001, por causar dano direto em área de preservação permanente, mediante construção em alvenaria localizada dentro da faixa de 100 metros do nível máximo do reservatório da usina de Marimbondo, no Município de Guaraci/SP.



    3. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Furnas Centrais Elétricas S.A, porquanto incumbe à concessionária a fiscalização e a recuperação dos danos ambientais ocorridos no entorno dos reservatórios, nos termos do art. 23 da Lei n. 8.171/91.



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer a legitimidade passiva de pessoa jurídica de direito público para responder por danos causados ao meio ambiente em decorrência da sua conduta omissiva, no entanto, diante da impossibilidade de reformatio in pejus em reexame necessário e a não concordância do Parquet acerca do ingresso da autarquia ambiental no polo ativo da demanda, de rigor seja mantida a exclusão do IBAMA da lide.



    4. Cumpre asseverar que a preservação do meio ambiente é competência comum dos entes federativos (artigo 23, I, VI e VII, CF/88), cabendo aos Estados, Distrito Federal e Municípios seguir as diretrizes impostas pela União, de modo que se algum deles falha em proceder à fiscalização e proteção de área em torno de rios, lagos, reservatórios, nascentes, e outros, deve ser responsabilizado.



    5. Em sua primeira redação, o Código Florestal de 1965 já previa como área de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais, contudo, deixou de precisar a faixa de APP a ser observada.



    6. O CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente), por sua vez, editou a Resolução n. 04/1985, especificando como reserva ecológica as formações florísticas e as áreas de florestas de preservação permanente, inclusive a vegetação natural ao redor de reservatórios d'água naturais ou artificiais, desde o seu nível mais alto medido horizontalmente, em faixa marginal com largura mínima de 100 metros para as represas hidrelétricas.



    7. Considerando que a propriedade às margens do reservatório de Marimbondo foi adquirida pelo réu Nelson Ducatti, no ano de 1991, e diante do princípio do tempus regit actum, a Resolução n. 04/1985 é a norma aplicável ao caso sub judice.



    8. De acordo com o Boletim de Ocorrência, lavrado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, a distância aproximada entre a construção do rancho e a margem máxima de elevação do reservatório é de 80 metros.



    9. No que diz respeito à informação da Polícia Militar de que a área em questão é urbana, denominada Loteamento Pedregal, cumpre asseverar que a área situada ao redor de reservatórios artificiais já era considerada como reserva ecológica por força da Lei 4.771/65 (Código Florestal) e da Resolução CONAMA n. 04/1985, não existindo dúvida de que o Município de Guaraci extrapolou suas atribuições e, sem observar a legislação em vigor à época, editou a Lei Municipal n. 1.259/1989, declarando o local em questão como perímetro urbano.



    10. O Município de Guaraci, ao permitir o parcelamento irregular do solo em APP e a instalação de infraestrutura para o fornecimento de energia elétrica, forneceu os subsídios necessários à construção de imóveis no local, sendo corresponsável pelos danos ambientais causados, devendo permanecer no polo passivo da ação. 



    11. A responsabilidade do proprietário do imóvel decorre do fato de suprimir e impedir a regeneração da vegetação em área de preservação permanente inserida em sua propriedade. Já a responsabilidade de Furnas decorre da obrigação legal e contratual de fiscalizar e proteger o entorno do reservatório.



    12. A extensão dos danos ambientais e a possibilidade de reparação da APP serão apuradas na fase de execução de sentença, visto que o pedido de prova pericial foi indeferido na primeira instância, devendo o juízo competente, caso verificada a situação de irreversibilidade dos danos, fixar indenização em valor compatível aos prejuízos ambientais constatados in loco.



    13. O pedido de rescisão do contrato de concessão entre a concessionária de energia e o infrator, por quebra de cláusula contratual, resta prejudicado, porquanto não há prova nos autos de que Furnas houvesse firmado um contrato de cessão de direito de uso com o proprietário do imóvel.



    14. Condenação dos réus, solidariamente, à reparação do local mediante a implantação de projeto de recomposição da vegetação, aprovado pelo IBAMA, à demolição integral das edificações que se encontrarem dentro da faixa protetiva de 100 metros, e à remoção dos entulhos decorrentes da demolição no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária.



    15. Precedentes.



    16. Agravo retido não conhecido.



    17. Apelações de Furnas e Nelson Ducatti Junior desprovidas.



    18. Apelação ministerial e remessa necessária providas.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (fls. 27, Doc. 17).



    No RE (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, NELSON DUCATTI JUNIOR alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. Sustenta, em síntese (fls. 4-5, Doc. 19):



    “1) Violação da cláusula de reserva de plenário em razão do TRF3, embora não declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Guaraci que tornou a área edificada em questão como urbana, afastou sua incidência, conforme Sumula Vinculante no 10 do STF; 



    2) A necessidade da realização da prova pericial no caso em questão para comprovação fática, conforme artigo 464 do CPC;



    3) O cerceamento de defesa em razão da negativa do pleito, conforme artigo 5°, LV, da Constituição Federal; e



    4) Consequentemente, a isenção de responsabilidade dos requeridos por ausência de provas, pois toda a fundamentação levou como base um inquérito da Policia Militar do Estado de São Paulo, a qual não é perita na apuração do impacto ambiental, metragem, distâncias da edificação com relação a APP.”



    Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso, haja vista a violação à cláusula de reserva de plenário (SV 10/STF), bem como a nulidade processual por cerceamento de defesa.



    O Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo aos argumentos de que (a) ausente ofensa à cláusula de reserva de Plenário; e (b) incide o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 27), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade da Súmula 279/STF e a violação à SV 10/STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    A respeito da existência de repercussão geral no caso em apreço, a parte recorrente limitou-se a argumentar o seguinte (fl. 3, Doc. 19):



    “A tese ora posta sob judice, já foi apreciada por está Corte Suprema em casos análogos, no que tange a violação da Cláusula de reserva do plenário (Súmula. Vinculante n° 10 do STF); ao cerceamento de defesa e imprescindibilidade da prova pericial; sendo patente a repercussão geral da matéria, envolvendo direito relevante e com abrangência para milhares de casos semelhantes. Adernais, se faz necessária a Uniformização das jurisprudências, que não Podem trazer decisões divergentes para casos iguais.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Em relação à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acresça-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 639.228-RG (Rel. Min. Presidente, Tema 424), rejeitou a repercussão geral a respeito do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial por tratar-se de matéria de índole infraconstitucional. Veja-se a ementa do referido julgado:



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (Tribunal Pleno – Meio eletrônico, DJe de 31/08/2011)



    De outro lado, o Tribunal de origem reformou a sentença de improcedência do pedido para declarar como área de preservação permanente a faixa de 100 metros do nível máximo de elevação do reservatório de Marimbondo, condenando os réus, solidariamente, à reparação do local mediante a implantação de projeto de recomposição da vegetação, aprovado pelo IBAMA, à demolição integral das edificações que se encontrarem dentro da faixa protetiva de 100 metros, e à remoção dos entulhos decorrentes da demolição no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 até o limite de mil dias. 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 7-15, Doc. 10):



    “O réu Nelson Ducatti Junior foi autuado, em 12.01.2001, por causar dano direto em área de preservação permanente, mediante construção em alvenaria localizada dentro da faixa de 100 metros do nível máximo do reservatório da usina de Marimbondo, no município de Guaraci/SP. 



    (...)



    A questão primordial é constatar se o imóvel do réu está localizado ou não em área de preservação permanente. 



    [...]



    Em sua primeira redação, o Código Florestal de 1965 já previa como área de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais, contudo, deixou de precisar a faixa de APP a ser observada. 



    O CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente), por sua vez, editou a Resolução n. 04/1985, especificando como reserva ecológica as formações florísticas e as áreas de florestas de preservação permanente, inclusive a vegetação natural ao redor de reservatórios d'água naturais ou artificiais, desde o seu nível mais alto medido horizontalmente, em faixa marginal com largura mínima de 100 metros para as represas hidrelétricas. Veja-se: 



    […]



    O CONAMA, posteriormente, publicou a Resolução n. 302/2002, que substituiu a Resolução n. 04/1985, e manteve a proteção no entorno dos reservatórios artificiais como sendo áreas de preservação permanente. 



    […]



    Considerando que a propriedade às Margens do reservatório de Marimbondo foi adquirida pelo réu Nelson Ducatti, no ano de 1991, ou seja, onze anos antes de o CONAMA editar a Resolução n. 302/2002, bem como diante do princípio do tempus regit actum, a Resolução n. 04/1985 é a norma aplicável ao caso sub judice. 



    [...]



    De acordo com o Boletim de Ocorrência de f. 26-27, lavrado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, a distância aproximada entre a construção do rancho e a margem máxima de elevação do reservatório é de 80metros. 



    No que diz respeito à informação da Polícia Militar de que a área em questão é urbana, denominada Loteamento Pedregal, cumpre tecer alguns comentários. 



    A área situada ao redor de reservatórios artificiais já era considerada como reserva ecológica por força da Lei 4.771/65 (Código Florestal) e da Resolução CONAMA n. 04/1985. Essa proteção foi incrementada com a promulgação da Constituição Federal de 1988, cujo artigo 225 estabelece a incumbência do Poder Público de definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais especialmente protegidos. Sendo assim, não há dúvidas de que o Município de Guaraci extrapolou suas atribuições e, sem observar a legislação em vigor à época, editou a Lei Municipal n. 1.259/1989, declarando o local em questão como perímetro urbano (f. 67-68). 



    A construção do rancho foi realizada após a inundação do reservatório, quando a área já deveria ser protegida pelo Município, de modo que, ao permitir o parcelamento irregular do solo em APP e a instalação de infraestrutura para o fornecimento de energia elétrica, forneceu os subsídios necessários à construção de imóveis no local, sendo corresponsável pelos danos ambientais causados. Logo, é de rigor a permanência do Município de Guaraci no polo passivo da demanda. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    Considerando que o proprietário do imóvel e à concessionária de energia elétrica são responsáveis pela preservação do meio ambiente e reparação dos danos causados na APP, o reconhecimento da solidariedade entre ambos é medida que se impõe. 



    A responsabilidade do réu Nelson Ducatti Junior decorre do fato de suprimir e impedir a regeneração da vegetação em área de preservação permanente inserida em sua propriedade. Já a responsabilidade de Furnas decorre da obrigação legal e contratual de fiscalizar e proteger o entorno do reservatório. 



    Cumpre esclarecer, ainda, que as esferas de responsabilização são independentes e se sujeitam a normas e princípios diversamente aplicados. 



    In casu, a ré Furnas requereu a improcedência da ação civil pública sob o argumento de que, em outra ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, o julgador acolheu o pedido de inocorrência de dano ambiental relevante devido ao reconhecimento, na esfera criminal, da atipicidade de conduta do acusado. 



    Razão, porém, não lhe assiste. Isto porque não repercute na esfera administrativa a decisão proferida na esfera criminal que determinou o arquivamento do processo em razão da atipicidade da conduta do acusado. Se o indivíduo não foi absolvido por ausência de materialidade ou de autoria, mas por ausência de tipicidade da conduta, não há impedimento para que seja condenadona esfera administrativa, com a consequente imposição de penalidade. 



    Ademais, a ré não logrou êxito em comprovar a existência de processo criminal instaurado contra Nelson Ducatti Junior, valendo-se, apenas, de informações colhidas de outro processo, do qual ele não faz parte. 



    Constata-se, ainda, que os pedidos formulados pelo Parquet em relação ao pagamento de indenização para os danos ambientais irrecuperáveis e à rescisão do contrato de concessão entre a concessionária de energia e o infrator, por quebra de cláusula contratual, não foram apreciados pelo juízo a quo, questões estas que devem ser analisadas em sede de reexame necessário. 



    Quanto ao primeiro pedido, a extensão dos danos ambientais e a possibilidade de reparação da APP serão apuradas na fase de execução de sentença, visto que o pedido de prova pericial foi indeferido na primeira instância, devendo o juízo competente, caso verificada a situação de irreversibilidade dos danos, fixar indenização em valor compatível aos prejuízos ambientais constatados in loco. O segundo, por sua vez, resta prejudicado, porquanto não há prova nos autos de que Furnas houvesse firmado um contrato de cessão de direito de uso com Nelson Ducatti Junior. 



    De rigor, portanto, a reforma da r. sentença para que seja declarada como APP a faixa de 100 metros do nível máximo de elevação do reservatório de Marimbondo, condenando os réus Nelson Ducatti Junior, Município de Guaraci e Furnas Centrais Elétricas S.A, solidariamente, à reparação do local mediante a implantação de projeto de recomposição da vegetação, aprovado pelo IBAMA, à demolição integral das edificações que se encontrarem dentro da faixa protetiva de 100 metros, e à remoção dos entulhos decorrentes da demolição no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 até o limite de mil dias.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.196.429-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9/9/2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1384351-ED-Segundos-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESOLUÇÃO 302/2002 DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA E LEI 18.023/2009 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1304106-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 5/4/2021)



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pelas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente